Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752297-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos no 0726808-65/2019, em que contende com MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A. O feito de origem refere-se a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, que condenou a MRV ao pagamento dos danos materiais decorrentes da desvalorização da unidade autônoma no 1204, adquirida junto ao empreendimento Altos de Taguatinga II, pela falta de espaço de lazer previsto na publicidade, além dos lucros cessantes (ID44231762). Eis o teor do pronunciamento agravado (ID22149161): “As partes foram intimadas para que informassem se já existia perícia para apurar a desvalorização em outros processos, já que se trata de uma ação civil pública e vários outros consumidores irão propor ou já propuseram a liquidação individual do julgado em relação ao mesmo objeto, oportunidade em que apresentaram laudos produzidos em outros três processos. A requerida apresentou o laudo produzido no processo no 0704262-16.2019.8.07.0001, em que foi apurado o valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Os requerentes apresentaram um laudo em que foi apurado o valor de R$ 19.309,30 (dezenove mil, trezentos e nove reais e trinta centavos) e requereram sua homologação ou a realização de perícia, alternativamente. A realização de nova perícia vai contra os princípios da celeridade e economia, pois já foram realizadas em outros processos com o mesmo objeto. Primeiramente, cumpre ressaltar que a perícia no processo indicado pelos requerentes foi realizada à revelia da ré, apesar de o contraditório ter sido oportunizado. Por isso, é preferível a utilização de provas produzidas em processos em que o contraditório foi não só oportunizado, mas amplamente exercido. No processo indicado pela requerida, apurou-se que o valor da desvalorização da edificação pela não execução das benfeitorias de lazer prometidas na área comum é de R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais). Após o cálculo com base na fração ideal do proprietário, chegou-se ao valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ante o exposto, homologo o laudo apresentado pela requerida. Ressalto que, para o cumprimento de sentença, o cálculo correspondente à desvalorização da unidade dos requerentes deve ser realizado com base na fração ideal que lhes cabe, conforme metodologia indicada no laudo, o qual é meramente aritmético e pode ser executado imediatamente, sem necessidade do procedimento de liquidação de sentença. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Não havendo, arquivem-se.” – g.n. As partes manejaram embargos de declaração, cuja decisão foi prolatada nos seguintes termos (ID2214916): “Não conheço dos embargos dos requerentes, pois não indicam omissão, mas suposto erro de julgamento, o que deve ser impugnado pelo recurso adequado. A executada apresentou embargos de declaração em que indica omissão a respeito da fixação de honorários sucumbenciais, pois, apesar de se tratar apenas de uma fase de liquidação, houve litigiosidade. De fato, nesses casos, de acordo com entendimento reiterado do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que tenha assumido nítido caráter contencioso. Tendo em vista que houve apresentação de vários laudos e impugnações, os quais demandaram trabalho dos advogados, acolho os embargos de declaração do executado e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre a diferença do valor inicialmente exigido pelo exequente e o que foi homologado. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Não havendo, arquivem-se.” – g.n. Em seu recurso, os agravantes afirmam que o laudo pericial homologado pelo juízo agravado, além de se referir a apartamento diverso daquele pertencente aos recorrentes, utilizou método de quantificação de custos que não atende ao comando sentencial da ação civil pública. Discorrem ser incabível a sua condenação em honorários advocatícios, sustentando a necessidade de imputar à agravada a obrigação de arcar com a verba sucumbencial. Com isto, pretendem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam, no mérito, pelo provimento do agravo, para: a) desconsiderar a homologação de laudo de outro imóvel diferente daquele que lhes pertence, de maneira que o imóvel dos agravantes seja periciado, conforme já havia sido determinado pelo juízo agravado, e que seja por método diferente do que foi adotado no laudo homologado; b) afastar a imputação de honorários sucumbenciais aos agravantes; c) condenar a recorrida ao pagamento da verba honorária (ID22149160). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 22149163/22149168), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 teve por objeto a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre a agravada e os consumidores do empreendimento Altos de Taguatinga II. O Juízo da 22a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MPDFT, a fim de (pp. 5/6, ID44231762): “a) Declarar a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) Condenar o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) Condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pela INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a parir da citação; d) Determinar que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do Fundo de Defesa do Consumidor.” O feito de origem visa liquidar referida sentença coletiva, com pretensão de quantificar a desvalorização do imóvel dos agravantes pela não entrega da área de lazer do empreendimento, assim como os lucros cessantes. O juízo agravado determinou o aproveitamento de prova técnica produzida nos autos no 0704262-16/2019, consistente em laudo elaborado por perito engenheiro civil, que, após vistoriar o local, concluiu que a desvalorização em outra unidade imobiliária do mesmo empreendimento foi na ordem de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Nesta sede, os recorrentes pretendem obter a revogação da homologação do referido laudo pericial, com a determinação de realização de nova perícia. A tese recursal possui plausibilidade jurídica. Isso porque a sentença exequenda foi clara ao determinar que a desvalorização sofrida por cada consumidor fosse aferida individualmente, o que impede o aproveitamento de prova pericial produzida em outro processo. Colhe-se precedente desta Corte proferido em caso similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. APROVEITAMENTO DE PROVA TÉCNICA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. 1. A determinação de aferição individual da desvalorização sofrida por cada consumidor contida em sentença proferida em ação civil pública impede o aproveitamento de prova pericial realizada em outro processo. 2. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.” (5a Turma Cível, 07248415120208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 27/10/2020). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator